Tribunal: STF
Processo: HC 67031
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. LATROCINIO. CO-AUTOR. 'LEX MITIOR'. APLICAÇÃO
DO ART. 29, PARAGRAFO 2., DA NOVA PARTE GERAL DO CP. PRETENSAO
INVIAVEL SE O JUÍZO DA APELAÇÃO CONCLUIU - O QUE NÃO PODE SER
MODIFICADO, SENAO COM O REEXAME DE PROVAS, INCABIVEL EM
'HABEAS CORPUS' - NÃO TER OCORRIDO A ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTANCIA.
ORDEM DENEGADA.